Tribunal: TJPA
Processo: 0006467-62.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006467-62.2018.8.14.0401

APELANTE: CAITANO GILBERTOM CELEDONIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, CP). DECRETO CONDENATÓRIO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO RÉU. INOCORRÊNCIA. RÉU INTIMADO DE TODOS OS ATOS. TESE ABSOLVITÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E PERÍCIA DE LESÃO CORPORAL. AUTORIA CERTA. DOLO CONFIGURADO. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR SUA VERSÃO DOS FATOS. REVISÃO DA PENA IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA CORRETAMENTE REALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO PPOR MULTA. AUSÊNCIA D EPREVISÃO LEGAL. SENTENÇA ESCORREITA, EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos
termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CAITANO GILBERTOM CELEDONIO,
contra sentença proferida pelo MM.
Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/Pa
, que o condenou pela conduta criminal prevista no
art. 129, §9º, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção a ser cumprida inicialmente em regime aberto, suspensa pelo período de 2 (dois) anos, nos termos do art. 77, CPB, Num. 15523545 - Pág. 1/5
.

As razões recursais do apelante voltam-se, preliminarmente, à nulidade dos atos instrutórios, por ausência de oitiva do acusado, alegando cerceamento de defesa. No mérito, requereu a absolvição, nos termos do art. 386, inciso VI, do CPP
. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação do crime de lesão corporal para sua forma culposa, descrita no art. 129, § 6º, do Código Penal, bem como a substituição das obrigações impostas por valores pecuniários, a serem pagos pelo acusado à vítima, Num. 15523547 - Pág. 1/13.

Em Contrarrazões,
o Ministério Público
requereu o Conhecimento do Recurso e, no mérito, seu Improvimento,
Num. 15523555 - Pág. 1/6
.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo c
onhecimento e improvimento do recurso (Num. 15689413 - Pág. 1/7).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 20 de novembro de 2023.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação interposta, conheço do recurso.

2.

PRELIMINAR

2.1 NULIDADE – Ausência de Interrogatório do Acusado

O apelante insurge-se contra ato do delegado e do Magistrado Sentenciante de não realizar o interrogatório do réu, alegando cerceamento de defesa.

Aduz que o delegado não colheu suas declarações por não o encontrar, porém não juntou provas de que tentou notificá-lo.

Em relação ao Magistrado, afirmou que a revelia foi arbitrária e que não houve interpelação sobre o motivo da ausência do réu.

Não lhe assiste razão.

No que diz respeito ao ato da autoridade policial, verifico que procedeu à tentativa de intimação do réu, conforme documentos id Num. 15523504 - Pág. 2/3, inclusive consta no Mandado a informação de que o réu teria recebido a adoção das medidas protetivas e ido embora, ocasião em que foi realizada a qualificação indireta do acusado, Num. 15523504 - Pág. 4/6.

No tocante à fase judicial, a Denúncia foi recebida em 02.05.2018, ocasião em que foi determinada a citação do réu para apresentar resposta escrita, Num. 15523507 - Pág. 1/2.

A certidão Num. 15523512 - Pág. 1, denota que o réu foi validamente citado em 13.09.2018, apresentando resposta à acusação em 26.09.2018, Num. 15523513 - Pág. 1/Num. 15523514 - Pág. 5, por meio de advogado que se habilitou nos autos, e da Defensoria,

Num. 15523515 - Pág. 5/7.

A audiência foi designada para o dia 03.06.2019, Num. 15523517 - Pág. 1⁄2, sendo o réu devidamente intimado, Num. 15523518 - Pág. 1/2. Na ocasião, o réu compareceu e a vítima foi ouvida, sendo redesignada a audiência para o dia 14.09.2019, saindo todos intimados para o ato.

Sobreveio a audiência referida, restando o réu ausente, mas presente seu advogado, Num. 15523527 - Pág. 1, sendo-lhe decretada a revelia. Nada foi requerido pelas partes.

Denota-se dos autos que não há que se falar em cerceamento de defesa. A tentativa de intimação foi feita pela autoridade judicial. Na esfera judicial, o réu foi devidamente citado e, posteriormente intimado para o ato judicial.

O seu interrogatório não foi realizado por desídia sua que, na esfera administrativa, não compareceu nem mesmo para colher informações sobre as medidas protetivas. Em relação à audiência instrutória, mesmo intimado, não se fez presente, não podendo alegar eventual prejuízo que causou por ato próprio, com fulcro a se beneficiar de sua torpeza.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra o princípio
pas de nullité sans grief
, ou princípio do prejuízo, delineado no art. 563 do CPP. De acordo com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, as nulidades previstas no art. 478 do Código de Processo Penal somente devem ser reconhecidas se houver manifesto prejuízo à defesa, o que não se verifica na hipótese dos autos (STJ - AgRg no AREsp: 904270 MG 2016/0120878-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 23/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2021)

É dever dos sujeitos processuais agir com lealdade processual, não podendo querer beneficiar-se de sua própria torpeza, e, assim agindo, cumpre ao Poder Judiciário coibir o "abuso desvirtuado da defesa", em atenção ao princípio do
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
.

Aliás, é de bom alvitre ressaltar que o Código de Processo Penal adotou o sistema do livre convencimento motivado, previsto no artigo 155, segundo o qual "
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial
", ao proferir a sentença.

Pelo exposto, não acolho a preliminar.

3.

MÉRITO

3.2 INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

O apelante aduz, em suas razões, inexistir provas suficientes aptas a ensejar o decreto condenatório, em que pese fundamentar o pedido, juridicamente, com base no art. 386, inciso VI, do CPP.

Alegou que as lesões decorreram de dolo acidental.

Vejamos.

Narra a peça acusatória (Num. 15523506 - Pág. 2/4), em síntese, que “
no dia 06/09/2017 a vítima ROSILVAN DE SOUSA CARVALHO CELEDONIO foi agredida fisicamente por CAITANO GILBERTOM CELEDONI, com quem é casada há 35 anos. A vítima relatou que a relação com o investigado sempre foi conturbada, em razão das diversas agressões que sempre sofreu, tanto morais quanto psicológicas, mas que nunca registrou ocorrência por acreditar que o mesmo mudaria. Na data do fato, a vítima relatou que estava tomando banho quando ouviu gritos de sua filha, que estaria tomando café no momento em que o investigado tentou agredi-la. Neste momento, a vítima correu para tentar socorrer a filha, quando foi agredida pelo ora denunciado, que ainda pegou uma bandeja quente e empurrou contra a mesma, deixando seu braço esquerdo lesionado”.

A Denúncia pleiteou a condenação do réu nas sanções do art. 129, §9º do Código Penal, sobrevindo sentença condenatória, na capitulação requerida, que se segue:

Código Penal

Art. 129:

§ 9
o
Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade

Vislumbro que a materialidade restou consubstanciada a partir do Auto de
Inquérito por Portaria -
Num. 15523502 - Pág. 2/4
, Boletim de Ocorrência -
Num. 15523502 - Pág. 5,
e Perícia de lesão corporal comprovando as lesões da vítima R de S. C.C., Num. 15523508 - Pág. 1/2.

O Laudo Pericial da vítima descreveu “
pericianda orientada, consciente, deambulando normalmente, apresentando queimaduras de primeiro e seguindo grau nos terços proximal e médio da face lateral do braço esquerdo, com áreas de formato arredondado, com avulsão da epiderme; queimadura de primeiro e segundo grau na região da linha axilar posterior esquerda; queimadura de primeiro grau na região esternocleidomastoidea esquerda. Equimose violácea na região occiptal medianamente", com ofensa à integridade física ou à saúde.

Durante audiência de instrução, em 02.09.2019, foi colhido o depoimento da vítima. O acusado não compareceu ao seu interrogatório, sendo-lhe decretada a revelia,

Num. 15523519 - Pág. 1 e Num. 15523527 - Pág. 1.

As lesões corporais sofridas pela vítima não apenas foram constatadas nos laudos de exame de corpo de delito (
Num. 15523508 - Pág. 1/2.
), como também restaram plenamente evidenciadas através da prova oral, onde a vítima ratificou as declarações prestadas na fase inquisitorial,
Num. 15523519 - Pág. 1.

Igualmente, a autoria é incontestável, atestada pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e instrutória.

Em juízo, a vítima declarou que no dia do fato, estava tomando banho quando ouviu sua filha gritar e foi ver o que estava acontecendo; que chegou à cozinha e viu o réu sacudindo sua filha pelos ombros e tenteou separá-los, momento em que o denunciado pegou a bandeja que estava com pão quente e encostou no braço esquerdo da vítima ocasionando uma queimadura, confirmando as lesões corporais atestadas pelo laudo e, por consequência, os fatos narrados na denúncia (depoimento extraído da sentença - Num. 15523545 - Pág. 2).

Na fase policial, Num. 15523503 - Pág. 3, a filha do réu e da vítima, Joice Carvalho Celedônio, confirmou as declarações da genitora, afirmando, ainda, que o réu é acostumado a praticar violência em toda família, fazendo constantes ameaças à sua genitora, inclusive, no dia do fato teria mandado mensagem para a declarante, dizendo que da próxima vez não deixaria um osso inteiro da declarante. Seu depoimento em juízo foi dispensado pelo Ministério Público, porém, em conjuntos com as demais provas, solidifica a manutenção do decreto condenatório.

É de bom alvitre ressaltar que a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo violação ao art. 155 do Código de Processo Penal (STJ - AgRg no HC: 385358 SC 2017/0006469-9).

Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, em regra, praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase.
In casu
, o depoimento da vítima, colhido apenas na fase inquisitorial, foi confirmado pelas demais provas produzidas no contraditório judicial, de modo que inexiste violação do art. 155 do CPP, visto que é entendimento pacificado do STJ que as provas produzidas no inquérito podem servir de suporte para a condenação, desde que corroboradas pelo conjunto probatório colhido sob o contraditório (STJ AgRg no AREsp: 1143114 SP 2017/0197773-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 17/05/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2018).

O réu na oportunidade de defender-se, não compareceu ao seu interrogatório, não se desincumbindo do ônus de provar suas alegações, a teor do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Dentro desse cenário, o depoimento da vítima, na fase inquisitiva e instrutória, e a prova pericial submetida à contraditório postergado, se mostram suficientes para fundamentar a condenação.

Considerando os fatos expostos, não vislumbrando qualquer ato ilegal na fase administrativa e judicial, passível de nulidade, imperativa é a manutenção da condenação do réu, nos termos do art. 129, §9º, do Código Penal, pelo que passo à análise da dosimetria da pena.

3.2. DOSIMETRIA DA PENA

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

Segundo Corte sobredita, a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
(STJ - EDcl no AgRg no HC: 701231 SC 2021/0335410-7, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2022)
.

Esclareço que a pena-base acima no mínimo legal é permitida diante da presença de pelo menos uma circunstância judicial desfavorável (
RHC 117.806/STF
)
.

O crime de lesão corporal, previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, pressupõe a pena de detenção de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

O Magistrado
A Quo
, em sentença prolatada no dia 13.12.2022, fixou a pena-base no mínimo legal, não considerando nenhuma circunstância judicia negativa, mantendo-se ao final, a sanção definitiva de 3 (três) meses de detenção, em regime inicialmente aberto, por inexistir agravantes, atenuantes ou causas de aumento e diminuição da pena.

Ademais, aplicou o instituto da suspensão condicional da pena, na forma do art. 77 do Código Penal.

Sobre o pleito de substituição da pena de detenção por pena de multa, é inviável, a teor da Súmula
588 do STJ que determina que “
a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
".

Neste sentido, transcrevo a seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 588 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos" (Súmula n. 588/STJ). 2. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no HC: 741381 SP 2022/0139762-1, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022).

Considerando a dosimetria escorreita, atendendo aos pressupostos de individualização da pena e sob fundamentação idônea, não vislumbro necessário qualquer reparo.

4.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 09/01/2024